Tribunal: STF
Processo: Rcl 80203
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará alega que a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará teria aplicado indevidamente, no Processo n. 0272153-36.2022.8.06.0001, tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 560.900 (Tema 22/RG).



    Afirma discutir-se, na origem, sobre a legalidade de ato administrativo que eliminou a parte ora beneficiária de concurso público, na fase de investigação social, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará sob a justificativa de conduta social e moral incompatível com os padrões exigidos para o exercício da função policial militar.



    Embora julgado improcedente o pedido autoral em primeiro grau de jurisdição, o órgão reclamado deu provimento a recurso inominado da candidata para anular o ato de exclusão, com base na ausência de condenação penal transitada em julgado contra a autora, e no suposto afrontamento ao princípio da presunção de inocência.



    Interposto recurso extraordinário pelo ente público, que teve seguimento negado por entender-se estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 22 da Repercussão Geral. Sobreveio agravo regimental, ao qual foi negado provimento.



    Sustenta o reclamante ter havido inobservância da ressalva contida na tese firmada pelo Supremo, por meio da qual reconhecida a legitimidade de critérios mais rigorosos de avaliação da idoneidade moral de candidatos a cargos relacionados à segurança pública.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    O órgão reclamado indicou, como fundamento para negar seguimento a recurso extraordinário, a suposta correspondência do caso em exame com a tese firmada no exame do RE 560.900 (Tema 22), assim redigida:



    Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Contudo, os elementos dos autos apontam que a eliminação da candidata em fase de investigação social deu-se não em função da existência de inquéritos ou ações penais em curso, mas em razão da omissão de dados relevantes na sua Ficha de Informações Confidenciais e por ter mantido relacionamento estável com integrante de organização criminosa.



    Colho, a esse respeito, a seguinte passagem do acórdão por meio do qual julgado o recurso inominado:



    Quanto ao mérito, especificamente no que tange à alegação de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compreendo que tal pleito merece provimento. No caso concreto a Recorrente foi considerada inapta, segundo o Recorrido, “NÃO por responder a inquérito policial ou ação penal, mas por ter OMITIDO dados relevantes na sua Ficha de Informações Confidenciais e por ter mantido relacionamento estável com um integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho – tendo, inclusive, feito visitas íntimas a ele enquanto preso (fls. 96 e 110).” (id. 7171413). 



    Ocorre que, analisando com afinco os autos, não há como aferir omissão de informações por parte da Recorrente que alegou ter sido ouvida em inquérito policial na qualidade de testemunha descompromissada. Inclusive, intimada, a Recorrente prestou mais esclarecimentos que foram cruciais para a Comissão localizar os autos e aferir as informações, tudo conforme os ids. 7171392, 7171393, 7171394 e 7171396.



    Dada a disparidade de contextos fáticos, não poderia o órgão julgador negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 22.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, determinando a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0272153-36.2022.8.06.0001.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente